Tribunal: TJDFT
Processo: 0751022-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751022-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) PACIENTES: JEREMIAS RODRIGUES DA MATA SANTOS e DANILO DOS SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus veio desacompanhado da decisão resistida e demais documentos que comprovam o alegado constrangimento ilegal relativo aos pacientes. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que esta promova a correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame do pedido. Após, voltem os autos conclusos, para análise do pleito. Brasília, 1 de dezembro de 2020 17:34:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora